Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-02.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700754-02.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO MASTER S/A APELADO: IRACI LEMONGES BARRETOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER S.A. e BANCO MASTER S/A contra sentença da Vara Cível de Paranoa, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por IRACI LEMONGES BARRETOS, que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência das relações jurídicas questionadas e condenar os réus ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00, corrigidos monetariamente, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir do arbitramento. Em razão da sucumbência, os réus foram condenados pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, o Banco Santander S.A., alega que: 1) a conclusão em que chegou o juízo de primeiro grau não condiz com os documentos apresentados; 2) o contrato de empréstimo foi pactuado de forma válida e a autora se beneficiou do valor depositado em sua conta corrente; 3) a assinatura eletrônica é uma forma simples, segura e válida de assinar um documento digital e atribuir-lhe validade jurídica; 4) é permitida a contratação de empréstimo por meio eletrônico, nos termos da Instrução Normativa PRES/INSS 138/2022; 5) a condenação por danos morais deve ser afastada, pois não houve ofensa aos direito da personalidade; 6) agiu em exercício regular do direito, consubstanciado em contrato validamente pactuado (ID 57442906) Requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, que seja determinada a compensação de todos os valores depositados na conta corrente da autora e que a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios seja fixado no mínimo, em razão de ter sido observada a boa-fé contratual. Preparo não comprovado. O Banco Santander foi intimado para recolher o preparo em dobro (ID 5794826). Preparo recolhido em dobro (ID 58367375). O Banco Master, sustenta que: 1) a autora contratou junto ao banco o cartão benefício Credcesta com o serviço adicional de saque – o que não se confunde com empréstimo; 2) a autora demonstra comportamento desleal ao omitir do juízo que tinha ciência da contratação efetuada; 3) o contrato foi celebrado por meio eletrônico, devidamente validado com assinatura digital e selfie; 4) a quantia contratada foi depositada e a autora usufruiu de tais valores; 5) não praticou qualquer ato ilícito - apenas cumpriu com a obrigação assumida contratualmente; 6) o banco agiu em exercício regular de direito, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação por danos morais (ID 57442922). Requer o provimento do recurso para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, a compensação dos valores depositados na conta bancária da autora e a redução do valor fixado a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 57442931). É o relatório. DECIDO. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. O art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Todavia, o § 4o do citado dispositivo prevê que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, em que Iraci pretende a declaração de inexistência dos empréstimos pactuados com os réus, em razão de ter sido vítima de fraude. A autora alega que, no dia 01/02/2023, recebeu telefonema de dois golpistas com oferta de empréstimos para que pudesse quitar algumas dívidas. Sustenta que, após o término das ligações, acessou sua conta bancária e verificou que o Banco Santander tinha depositado o valor de R$ 21.042,52 e o Banco Master o valor de R$ 3.546,70. Afirma que em momento algum entrou em contato com tais bancos e que não pretendia a realização dos empréstimos. Nesse contexto, ajuizou a presente ação. O juiz julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Dessa forma, com esteio no conjunto de provas carreado aos autos, e à luz do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) declarar a inexistência da relação jurídica consubstanciada pelos empréstimos em discussão, bem como dos débitos deles resultantes; b) condenar o réu ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente, e com juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento. Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil.” (ID 57442902). Insurgem-se os réus contra a sentença. A relação entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Cumpre verificar, particularmente, se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido." A propósito, assim estabelece a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.". Em cognição sumária, não há probabilidade de provimento do recurso: ficou reconhecida a falha na prestação do serviço bancário ao não impedir que terceiros acessassem o aplicativo do banco e contratassem empréstimos consignados na pensão por morte da autora. Também não há risco de dano grave ou difícil reparação. Caso seja iniciado o cumprimento provisório da sentença e realizado algum pagamento por parte dos réus à autora, em eventual mudança de entendimento, em sede de apelação, aquela ficará obrigada a devolver aos bancos a quantia devidamente corrigida. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 6 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator